Tribunal: TJES
Processo: 0001378-27.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001378-27.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGNES ZIBEL TRABACH COCO e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001378-27.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: AGNES ZIBEL TRABACH COCO E OUTROS

ADVOGADO

: EDUARDO SANTOS SARLO - OAB ES11096-A

RECORRIDO

: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO

: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB SC8927-

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGNES ZIBEL TRABACH COCO E OUTROS em face da r. sentença que extinguiu sem resolução do mérito a demanda proposta pelos ora Apelantes no que tange ao pedido de anulação do acordo firmado com a instituição financeira e, quanto à pretensão de revisão contratual e repetição de valores, julgou improcedente.

Nas razões recursais, aduziram, em síntese, o cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, considerando a necessidade de produção de prova quanto aos argumentos apresentados na peça de ingresso. Nesses termos, requereram a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso por violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001378-27.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: AGNES ZIBEL TRABACH COCO E OUTROS

ADVOGADO

: EDUARDO SANTOS SARLO - OAB ES11096-A

RECORRIDO

: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO

: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB SC8927-

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

1. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Em contrarrazões, o Recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto pelos Autores, em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões do apelo, é possível visualizar a
impugnação

à
decisão que lhe foi desfavorável, notadamente visando à anulação da sentença com base em suposto cerceamento do direito de defesa.

Muito embora os Recorrentes, de fato, não tenham apresentado argumento específico quanto à conclusão do juízo de origem, veicularam pretensão recursal que questiona a garantia da ampla defesa e do contraditório, o que merece ser apreciado nesta instância.

Portanto, não há que se falar em
inadmissibilidade
do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

Os Apelantes afirmaram a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, em suposta violação à ampla defesa e ao contraditório, dada a necessidade de ampliação da instrução.

Entretanto, a assertiva não merece prosperar.

Em verdade, consoante jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULAS 5 E 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou protelatórias.

2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é incabível o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência das partes, não atingindo assim o seu o resultado útil. Precedentes.

3. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, concluiu pelo descabimento do pagamento da comissão de corretagem, pois o negócio jurídico de mediação não se aperfeiçoou e não atingiu o resultado útil, além da não caracterização da alegada simulação. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1719187/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

ALEGADA

OFENSA

AO

ART.

5º

DA

LINDB. SÚMULA 282/STF.

RAZÕES

DE

RECURSO

QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS

DA

DECISÃO

AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO

COM

FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88.

DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL

NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART.

541,

PARÁGRAFO

ÚNICO,

DO

CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA

INTERPRETAÇÃO

DIVERGENTE.

SÚMULA

284

DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e

3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ

DAS

PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ.

AGRAVO

REGIMENTAL

PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I.

Interposto

Agravo

Regimental

com

razões

que

não

impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à

ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice

da

Súmula

282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II.

O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional,

exige

a

indicação de qual dispositivo legal teria sido

objeto

de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula

284

do

Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III.

Segundo

a

Corte

Especial

do

STJ,

"para

demonstração

da existência

de

similitude

das

questões

de direito examinadas nos acórdãos

confrontados

'[é]

imprescindível a indicação expressa do dispositivo

de

lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial,

quer

tenha

sido

interposto

pela alínea a quer pela c' (AgRg

nos

EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe

17/12/09).

Sem

a

expressa

indicação

do

dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c'

do

permissivo

constitucional

importará

na

aplicação, nesta Instância

Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros

deste

Eg.

Tribunal

o

ônus

de,

em primeiro lugar, de ofício,

identificarem

na

petição

recursal

o

dispositivo de lei federal

acerca

do

qual

supostamente

houve

divergência jurisprudencial.

A

mitigação

do

mencionado

pressuposto

de admissibilidade

do recurso especial iria de encontro aos princípios da

ampla

defesa

e

do

contraditório,

pois

criaria para a parte recorrida

dificuldades

em apresentar suas contrarrazões, na medida em

que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
.

O

art.

131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado,

segundo

o

qual

o

juiz é livre para apreciar as provas produzidas,

bem

como

a

necessidade

de

produção

das

que forem requeridas

pelas

partes,

sendo-lhe

lícito

indeferir, fundamentadamente,

na

forma

do

art.

130

do CPC, as que reputar inúteis

ou

protelatórias,

mediante

a

existência,

nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V.

Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a

produção

da

prova

oral.

Assim, para infirmar as conclusões do julgado

seria

necessário,

inequivocamente,

incursão

na

seara fático-probatória,

inviável,

na

via

eleita,

a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI.

Ademais,

no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por

desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação

local

de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual

180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o

óbito

de

novo

marido.

Nesse

contexto, aferir a possibilidade jurídica

do

pedido

seria

questão

prejudicial ao exame acerca da necessidade

da

produção

probatória

indicada.

Contudo,

essa providência

é

vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII.

Agravo

Regimental

parcialmente

conhecido,

e,

nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE

CONVENCIMENTO

MOTIVADO.

REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.

1.

A

necessidade

de

produção

de determinadas provas encontra-se submetida

ao

princípio

do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2.

Hipótese

em

que

o

Tribunal

de origem manteve o entendimento exarado

pelo

juízo

de

primeiro

grau

quanto à desnecessidade de realização

de

prova

pericial.

Desse

modo,

a

revisão

do posicionamento

adotado

pelo

acórdão recorrido requer o necessário reexame

do

contexto

fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o julgamento do caso com base nas provas produzidas nos autos afasta a necessidade de retorno dos autos à fase instrutória.

De fato, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Na verdade, de acordo com as razões do recurso, a parte pretendia comprovar, com prova testemunhal, nulidades de contrato bancário firmado com a instituição financeira Apelada. De todo modo, as questões são unicamente de direito e poderiam ser comprovadas documentalmente, sendo desnecessária a ampliação da instrução.

Assim, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional foi plenamente respeitada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, ressalvada a suspensão da exigibilidade da cobrança pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001378-27.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: AGNES ZIBEL TRABACH COCO E OUTROS

ADVOGADO

: EDUARDO SANTOS SARLO - OAB ES11096-A

RECORRIDO

: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO

: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB SC8927-

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.

2. O indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.